Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700173-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Intime-se a parte agravada para que, na forma do art. 81, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator